Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO – DEVIDO, QUANDO COMPROVADA A ATIVIDADE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há se falar em falta de interesse de agir porquanto demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita, pois a parte busca reverter supressão da gratificação, mostrando-se útil o provimento vindicado. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a restabelecer o pagamento de Gratificação de Atividade de Alfabetização à parte autora, bem como pagar valores pretéritos, não adimplidos.
3. Determina o art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013 que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
4. Os documentos juntados aos autos pela parte autora comprova o exercício de atividade de alfabetização, no período indicado (ID 32317430 – pág. 5), cumprindo a parte autora, ora recorrida, com seu ônus probatório, na forma delimitada pelo CPC (art. 373).
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.